Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto pela parte impetrante contra a decisão monocrática de ID 22488113 que indeferiu a liminar. Alega a parte agravante, em síntese, que o artigo 137 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 não condicionou a fruição da licença para atividade política à compatibilidade ou incompatibilidade decorrente da lei que regula os casos de inelegibilidade e que a licença remunerada deve ser concedida objetivamente quando preenchidos os seus requisitos, independentemente de desincompatibilização. Requer seja conhecido o recurso e realizado o juízo de retratação e, acaso não reconsiderada a decisão monocrática recorrida, seja o presente recurso submetido ao julgamento colegiado, a fim de reformar a decisão agravada. Contrarrazões ao agravo interno no ID 24870376. É o relatório DECIDO. Recebo o recurso, oportunidade em que exerço o juízo de retratação previsto no artigo 1.021, §2o, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil. A despeito da narrativa argumentativa da inicial do presente mandamus centrar-se na tese da suposta necessidade de desincompatibilização obrigatória (ID 22475464 – pág. 3 a 5), examinando os autos com maior acuidade quanto aos requisitos da tutela liminar, reputo que a questão perpassa, prevalentemente, pelo fronte de análise do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital 840/2011), com destaque para o previsto nos artigos 137 e 138 da referida lei. Assim, apesar de considerar no caso concreto, a princípio, a desnecessidade de desincompatibilização para o servidor distrital que pretenda disputar pleito eleitoral em outra unidade da federal, reputo, nos limites deste exame prefacial, que tal confronto não interfere de forma imediata na concessão da licença, que deve ser concedida o servidor que preenche os requisitos objetivos estampados no artigo 137 da Lei Complementar Distrital 840/2011. Nesse quadrante, afiguro razoável a probabilidade do direito vindicado na impetração, na medida em que o exame inicial do caderno processual indica que a impetrante teve deferido o registro de sua candidatura em 11/10/2020 e que concorreu ao cargo de vereadora no pleito eleitoral realizado no município de Unaí, o que atrairia o seu caso à subsunção da licença para atividade política prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal. Ante o exposto, em exercício de juízo de retratação (artigo 1.021, §2o, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil), DEFIRO a liminar postulada na inicial para que a autoridade coatora se abstenha de proceder a qualquer bloqueio, desconto ou retenção de pagamento da remuneração da impetrante relativamente ao período de 15 de agosto a 15 de novembro de 2020 e, acaso já tenha efetuado qualquer bloqueio oriundo dos comandos descritos no Memorando n.o 46/2020 da Gerência de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que proceda à imediata liberação dos valores alcançados pela ordem. Informações já apresentadas pela autoridade coatora e pelo ente distrital na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09. O órgão ministerial oficiou pela não intervenção (ID 23275028). Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos para o exame do mérito. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora